Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731531-54.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. U. H. S. APELADO: I. S. P. DECISÃO Trata-se de requerimento de desistência da apelação interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Itaú Unibanco Holding S.A. requer a desistência do recurso (id 68293513). Verifica-se que o requerimento foi formulado pela advogada constituída pelo apelante, que possui poderes específicos para a prática do referido ato processual (id 68293512). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator